Tribunal: TJMT
Processo: 0000888-28.2015.8.11.0012
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000888-28.2015.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 001.348.608-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (APELANTE), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), RICARDO DE BABO MENDES - CPF: 295.475.718-34 (APELADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINA DE SOUZA LIMONGI - CPF: 220.521.158-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÕES REIVINDICATÓRIA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMODATO VERBAL E EMBARGOS DE TERCEIRO – CONEXÃO COM A AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO DE DOMÍNIO POR FRAUDE E SIMULAÇÃO C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE NULIDADE DE PLOTAGEM, SOBREPOSIÇÃO E DECLARAÇÃO DE SONEGAÇÃO FISCAL – SENTENÇA UNA CONTEMPLANDO APENAS AS TRÊS PRIMEIRAS LIDES – SOBRESTAMENTO DA REIVINDICATÓRIA DETERMINADO ANTERIORMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPULSO PROCESSUAL A PEDIDO DA EMPRESA ACOLHIDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NAS TRÊS PRIMEIRAS DEMANDAS – PRAZO ÂNUO – ART. 313, V, “A”, CPC – NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA POR MAIORIA – NULIDADE DOS ACÓRDÃOS, DAS RESPECTIVAS SENTENÇAS E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE CONJUNTA DOS QUATRO PROCESSOS – RECURSO NÃO PROVIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES E NEM SEQUER INDICADOS – CLARA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA CAUSA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

Caso em que o acórdão, por maioria e com quórum ampliado, acolheu a Questão de Ordem suscitada de ofício pelo 1º vogal, para anular os julgamentos das Apelações e respectivas sentenças proferidas nos Embargos de Terceiro e na Ação Declaratória de Inexistência de Comodato, assim como a prolatada na Ação Reivindicatória, para determinar a apreciação conjunta de todas as demandas conexas, e julgou procedente a Reclamação concernente às referidas nulidades.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por maioria e com quórum ampliado, acolheu a questão de ordem suscitada pelo 1º vogal, que tinha vista dos autos, e declarou nulos os julgamentos proferidos nas Apelações n. 0001830-60.2015.8.11.0012 (Embargos de Terceiro) e 0001836-67.2015.8.11.0012 (Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal) e as respectivas sentenças, assim como aquela prolatada na Ação Reivindicatória n. 0000888-28.2015.8.11.0012, além de determinar o cumprimento do aresto proferido no Agravo de Instrumento n. 121.194/2015, interposto da decisão prolatada na Ação Declaratória de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação c/c Pedido Alternativo de Nulidade de Plotagem e Sobreposição n. 0001849-66.2015.8.11.0012, cujo acórdão mandou sobrestar os três primeiros feitos para julgamento conjunto com este último. Pela mesma questão de ordem, foi provido o Agravo Interno da monocrática que rejeitou a Reclamação n. 1004834-12.2024.8.11.0000, para julgá-la procedente (Id 229359177).

A embargante requer o efeito infringente, e aponta omissão, obscuridade, contradição e, principalmente, “premissa extremamente equivocada no julgamento”.

Assinala que se tivessem sido analisados pontos cruciais à solução do litígio o resultado seria totalmente inverso, compatível com o entendimento da relatora.

Ressalta inicialmente que o embargado/reclamante permaneceu silente em relação às decisões e só ingressou com a Reclamação depois dos votos da relatora, de modo que foi corretamente rejeitada em liminar.

Sustenta que a Câmara julgadora não levou em conta o posicionamento do STJ e do STF sobre a preclusão consumativa, negando-lhes vigência.

Anota que a Ação Reivindicatória ficou paralisada por mais de 4 anos, suplantando o prazo fixado no art. 313 do CPC, em afronta ao princípio da duração razoável do processo, sendo lícito, por conseguinte, o seu pedido de impulsionamento dos feitos conexos, até porque não há em respectivos autos (Reivindicatória) nenhuma ordem de sobrestamento derivada da decisão constante no AI n. 111295/2015, o que afasta a preclusão consumativa, especialmente porque a suspensão não é automática e o embargado não a requereu.

Destaca que a questão de ordem “
trás ampla insegurança jurídica, pois visa corrigir fatos pretéritos
”, “
causando tumultuo processual, poresenteando o reclamante/embargado que sempre se utilizou da inércia como estratégia jurídica
”.

Acrescenta que a Reclamação consiste em “
recurso de Algibeira
” e foi protocolada “
após já ter sido decidida a matéria aventada
”; que, de forma equivocada, a Questão de Ordem estendeu seus efeitos às demais Ações que não têm correlação com o desfecho do AI 111294/2015, sendo utilizada apenas para corrigir falhas da Reclamação.

Insiste em dizer que não foi determinado o sobrestamento da Ação Reivindicatória (Id 235090195).

As
contrarrazões
suscitam o não conhecimento destes Embargos, visto que não foram especificados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo evidente a intenção de rediscutir o caso.

Consignam que o aresto é claro ao acolher a Questão de Ordem, destacando tanto o voto do 1º vogal como o do 3º no que concerne à determinação do Tribunal de sobrestamento da Reivindicatória até o deslinde da Ação Constitutiva; que o art. 313, §4º, não pode ser aplicado de maneira indiscriminada; e que a Ação geradora da prejudicialidade externa influencia diretamente no resultado tanto da Reivindicatória como das outras demandas conexas.

Registram o caráter protelatório, que exige a cominação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC (Id 239831152).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto vista proferido pelo 1º vogal, vencedor no julgamento com quórum ampliado é do seguinte teor:

“Em sentença única, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina (MT) julgou improcedente a Ação Reivindicatória proposta pela apelante (Araes Mineração Ltda.) contra o apelado (Ricardo de Babo Mendes); procedente a Ação Declaratória ajuizada por este último (Ricardo/apelado) contra a referida empresa (Araes), para declarar inexistente o Contrato de Comodato Verbal entre eles firmado. Por consequência, julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por Ana Lucia dos Santos contra a Araes, confirmando a tutela de urgência antes deferida para manter a ali embargante na posse do imóvel. Nos três feitos a Araes Mineradora Ltda foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado das causas, a qual, diante disso, interpôs individualmente as Apelações ns. 0000888-28.2015 8.11.0012 (Reivindicatória), 0001830-60.2015.8.11.0012 (Embargos de Terceiro) e 0001836-67.2015.8.11.0012 (Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal).

As duas últimas, contra a sentença de procedência dos Embargos de Terceiro (0001830-60.2015) e da Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal (0001836-67.2015), foram providas por unanimidade em 23-2-2024, ficando pendentes de apreciação os respectivos Embargos Declaratórios opostos pelo ora apelado (Ricardo) e Ana Lucia dos Santos, e a presente Apelação, referente à sentença prolatada na Ação Reivindicatória.

A relatora, com suporte nos dois acórdãos acima mencionados, também deu provimento ao Recurso interposto da sentença de improcedência da Reivindicatória n. 888-282015.11.2015.8.11.0012, mantendo o mesmo posicionamento para o respectivo litígio, sobretudo para julgar procedente a Ação Reivindicatória e rejeitar a prescrição aquisitiva arguida pelo apelado na sua defesa, sob o fundamento de que ele (Ricardo) detinha a posse apenas na condição de comodatário, o que não configura posse usucapionem.

Para tanto, registrou que o Juízo de origem se baseou unicamente em documentos insuficientes “para comprovar a efetiva função social da terra”, que tampouco são relevantes as declarações de produtor rural e de Imposto de Renda dos exercícios de 1992/1993, e que o mesmo se aplica aos Contratos de Cessão de Posse de 1992 e 1998.

E mais, que a mera inscrição no CAR e a declaração do ITR não comprovam a função social, já que podem ser providenciadas pelo possuidor, proprietário e até mesmo pelo responsável técnico ou representante legal, e não traduzem “necessariamente, o exercício com ânimo de dono”, sem contar “a completa ausência de provas de construções, plantações, cultivo de qualquer grão”.

Além disso, consignou ele que tinha pleno conhecimento de que a propriedade não lhe pertencia, pois ocupava o imóvel por simples tolerância ou permissão da real proprietária.

Antes de adentrar no mérito, suscito a seguinte Questão Prejudicial.

A presente Ação Reivindicatória tem por objeto parte da Fazenda Santo Antônio do Araes, de 10.000 hectares, localizada na margem esquerda do Rio das Mortes, zona rural de Nova Xavantina (MT), onde o CRI só foi criado em 10-5-1986, por isso o registro imobiliário se deu no CRI de Barra do Garças (MT), matrícula n. 10.461.

Como já ressaltado, a disputa fundiária envolvendo os litigantes gerou a propositura de ao menos quatro demandas judiciais - esta Reivindicatória n. 0000888-28.2015.811.0012, a Declaratória de Inexistência do Comodato Verbal n. 0001836-67.2015.811.0015, os Embargos de Terceiro n. 0001830-60.2015.811.0012 e a Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação c/c Pedido Alternativo de Nulidade de Plotagem, Sobreposição e Declaração de Sonegação Fiscal n. 0001849-66.2015.8.11.0012, sendo que esta última ainda tramita no Juízo da 1ª Vara de Nova Xavantina.

Desse modo, essa prejudicialidade externa deve ser analisada de início, até porque regularmente arguida pelo apelado.

Importante destacar que diversas questões processuais relevantes deixaram de ser suscitadas por ambas as partes em tempo e modo oportunos, as quais, porém, não podem neste momento ser desconsideradas para a solução justa e efetiva do conflito, conteúdo normativo do princípio da primazia da resolução de mérito.

Em 5-11-2018, portanto já na vigência do CPC de 2015, a 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 121.194/2015, de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, para “determinar a suspensão da Ação Reivindicatória (Código 70406) até que seja prolatada sentença no bojo da Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação c/c Pedido Alternativo de Nulidade de Plotagem, Sobreposição e Declaração de Sonegação Fiscal, (Código 72711)”.

Esse referido Recurso não foi apreciado por uma das Câmaras de Direito Privado do TJMT porque na Ação Declaratória de Nulidade alguns entes públicos foram arrolados como litisconsortes passivos, atraindo a competência para a Câmara de Direito Público e Coletivo.

Depois de esta Reivindicatória permanecer suspensa por aproximadamente quatro anos, em outubro de 2022 a empresa apelante argumentou na primeira instância a aplicabilidade do prazo ânuo previsto pelo art. 313, V, a, do CPC/15 (art. 265, IV, a, do CPC/73), como motivo para a retomada do trâmite da lide, o que foi tacitamente acolhido sem dar oportunidade para a parte contrária se manifestar, uma vez que, ao apreciar as provas contidas nos autos, o Juízo de origem constatou a inviabilidade de proferir decisão contra o réu (art. 9° do CPC).

Como a sentença foi favorável ao apelado, evidentemente não era lícito adotar postura diferente do provimento jurisdicional obtido.

Assim, depois do julgamento virtual das Apelações n. 0001836-67.2015.811.0015 e 0001830-60.2015.811.0012 em 6-3-2024 por esta Câmara é que surgiu para o apelado o interesse pela garantia dos seus direitos, e com isso buscou a manutenção do decisum transitado em julgado, acima transcrito, mediante a propositura da Reclamação n. 1004834-12.2024.8.11.0000, rejeitada monocraticamente pela Desa. Serly Marcondes Alves em 6-3-2024, sendo no dia seguinte interposto Agravo Interno, pendente de análise.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que nem “o art. 265, IV, a, do CPC/73, sequer o art. 313, V, a, do NCPC, se referem sobre suspensão do processo até o julgamento 'definitivo' ou o 'trânsito em julgado' da questão prejudicial externa, mas tão só ao 'julgamento de outra causa (...)", sendo certo que "[a] determinada suspensão do processo para o aguardo de julgamento de prejudicialidade externa tem natureza apenas provisória, tanto assim que o Código de Processo Civil anterior (art. 265, § 5º) e também o atual (art. 313, § 4º), foram claros em dizer que na hipótese a suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano, donde resulta certa a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da questão dita prejudicial" (REsp. n. 1.817.729/DF, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23-6-2022). (destaquei)

Como visto, o STJ tem destacado a coercitividade dessa norma, que, por outro lado, é harmônica e coexistente com o art. 507 do CPC.

Se a 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo determinou a suspensão desta Reivindicatória até a prolação de sentença na Declaratória de Nulidade n. 0001849-66.2015.8.11.0012, a questão está preclusa.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. (...). IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME POR JUÍZO DE 1º GRAU. PRECLUSÃO. (...). É que cediço em doutrina que: Dispõe o art. 473 que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão". Embora não se submetam as decisões interlocutórias ao fenômeno da coisa julgada material, ocorre frente a elas a preclusão, de que defluem consequências semelhantes às da coisa julgada formal. Dessa forma, as questões incidentemente discutidas e apreciadas ao longo do curso processual não podem, após a respectiva decisão, voltar a ser tratadas em fases posteriores do processo. Não se conformando a parte com a decisão interlocutória proferida pelo juiz (art. 162, § 2°), cabe-lhe o direito de recurso através do agravo de instrumento (art. 522). Mas se não interpõe o recurso no prazo legal, ou se é ele rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão, não sendo mais lícito à parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre a questão. A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez. Sem uma ordenação temporal desses atos e sem um limite de tempo para que as partes os pratiquem, o processo se transformaria numa rixa infindável. Justifica-se, pois, a preclusão pela aspiração de certeza e segurança que, em matéria de processo, muitas vezes prevalece sobre o ideal de justiça pura ou absoluta. Trata-se, porém, de um fenômeno interno, que só diz respeito ao processo em curso e às suas partes. Não atinge, obviamente, direitos de terceiros e nem sempre trará repercussões para as próprias partes em outros processos, onde a mesma questão venha a ser incidentalmente tratada. A preclusão classifica-se em temporal, lógica e consumativa, a saber: (...) Preclusão consumativa: É a de que fala o art. 473. Origina-se de "já ter sido realizado um ato, não importa se com mau ou bom êxito, não sendo possível tornar a realizá-lo" Se, por exemplo, a questão preliminar sobre a pretendida revelia do demandado, ou o requerimento de perícia foi solucionado, na fase de saneamento processual, não será possível à parte reabrir discussão em torno dessa matéria, na apelação, salvo se pendente agravo tempestivamente interposto (pois, então, não terá havido preclusão). (...) (THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2003, 39ª Edição, p. 480-481) 4. Recurso especial conhecido e desprovido”. (STJ, REsp. n. 785.823/MA, relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgamento em 1º-3-2007, DJ de 15-3-2007, p. 272, sem destaques no original).

A 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT optou por aguardar o desfecho da Declaratória de Nulidade porque a sua eventual procedência bastaria para suprimir completamente o fundamento jurídico desta Ação Reivindicatória, qual seja, a propriedade arguida pela apelante.

O risco de haver decisões judiciais incompatíveis tornou-se concreto com o julgamento em 22-2-2023 de somente três dos quatro processos na primeira instância, e, posteriormente, das Apelações n. 0001836-67.2015.811.0015 e 0001830-60.2015.811.0012 em 6-3-2024.

Antevendo o risco ao resultado útil do feito que ainda está em tramitação, foi destacada no voto condutor do aresto de novembro de 2018 a necessidade de primeiro decidir sobre a higidez do título que confere o domínio à apelante para depois adentrar nas discussões concernentes à propriedade, existência de comodato verbal, prescrição aquisitiva e prejuízos para terceiros (a vizinha Ana Lúcia dos Santos).

Esse raciocínio foi completamente invertido, razão do pedido de vista dos autos.

Com esses fundamentos, e ante a probabilidade de violação à garantia do devido processo legal, revejo o entendimento que enunciei na sessão virtual de 6-3-2024 para reconhecer a inaplicabilidade do prazo ânuo do art. 313, V, a, do CPC, de forma indiscriminada, em detrimento do instituto da preclusão.

Apesar da clara natureza interlocutória do decisum proferido no AI n. 121.194/2015, não há na sentença una de 22-2-2023 tampouco no voto da relatora de 6-3-2024 motivo algum para a sua reforma.

Assim, esta Reivindicatória (n. 0000888-28.2015.811.0012) deve permanecer suspensa até a prolação da sentença nos autos n. 0001849-66.2015.8.11.0012, o que justifica a inobservância à Meta 2 do CNJ, que será cumprida quando julgado o feito principal, também distribuído em 2015.

Os princípios da razoável duração do processo e da celeridade e economia processual devem ser sopesados com o da segurança jurídica.

Ao contrário do fundamento utilizado pela relatora para indeferir liminarmente a inicial da Reclamação, a jurisprudência do STJ é pela desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado, mas não o julgamento da questão dita prejudicial.

Confira-se recente julgado do STJ nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO. ABSTENÇÃO. CAUSA SUSPENSIVA. EXTINÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

A suspensão do processo decorrente de relação de prejudicialidade externa tem natureza provisória, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado da questão dita prejudicial. Precedente.

[...]

4. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no REsp n. 1685343, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26-2-2024).

No acórdão acima foi colacionado o seguinte precedente:

“3. Sentenciado o processo tido como prejudicial (anulatória de registro civil), não há mais que se falar em obstáculo ao julgamento de mérito na ação de investigação de paternidade ou a impossibilidade jurídica do pedido deduzido.

6. Nem o art. 265, IV, a, do CPC/73, sequer o art. 313, V, a, do NCPC, se referem sobre suspensão do processo até o julgamento "definitivo" ou o "trânsito em julgado" da questão prejudicial externa, mas tão só ao "julgamento de outra causa (ou seja: até a questão preliminar ou prejudicial ser solucionada), ou que no caso, bem ou mal, já aconteceu” (STJ, REsp 1817729, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgamento 21-6-2022). (sem destaques no original)

E mais:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO. JULGAMENTO CONJUNTO DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão do processo. Precedentes. 2. No presente caso, tanto em primeira instância quanto no julgamento da apelação, houve processamento simultâneo e julgamento conjunto das demandas, de modo que a prolação de decisões separadas em cada processo não trouxe qualquer prejuízo às partes suscetível de nulidade dos atos processuais. 3. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, não existindo decisões contraditórias, conflitantes ou divergentes, não há prejuízo para a parte tampouco violação da legislação federal na hipótese. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt em RESp 2.144719-MT, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgamento em 10-10-2023, sem destaques no original)

Como visto, já se encontra consolidado na jurisprudência que a suspensão está afeta ao julgamento da causa geradora da prejudicialidade, o que se aplica neste caso, pois o feito ainda não foi decidido na primeira instância.

Os quatro processos foram distribuídos no ano de 2015, não constando naquele que se constitui a causa de prejudicialidade externa que o não julgamento se deu por ato omissivo e/ou protelatório do autor, o apelado Ricardo de Babo Mendes, exceto os indispensáveis ao regular andamento da lide, tais como as intimações dos vários Órgãos Públicos para as intervenções legais e afetas à natureza da demanda, além da impugnação ao valor da causa, retificação, parcelamento de custas, pedidos de sobrestamento dos feitos conexos e de instauração do início da instrução pelo autor e/ou de julgamento antecipado por ambas as partes.

Posto isso, suscito questão prejudicial para cassar a sentença una de 22-2-2023, que resolveu apenas os feitos conexos (Reivindicatória, Embargos de Terceiro e Declaratória de Inexistência de Comodato), e determinar o cumprimento do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 121194/2015, de modo a evitar a prolação de decisões conflitantes.

Por consequência, devem ser declarados nulos os julgamentos proferidos nas Apelações n. 0001830-60.2015.8.11.0012 (Embargos de Terceiro) e 0001836-67.2015.8.11.0012 (Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal), para decisão conjunta das quatro demandas, as quais, na verdade, deveriam ter recebido apreciação simultânea também nesta Quarta Câmara.

É como voto”.

De se ver, portanto, que não procedem as alegações da embargante de que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 121194/2015 não determinou o sobrestamento da Reivindicatória ou que o aresto embargado padeça dos vícios da omissão, contradição e obscuridade.

Na verdade, a determinação está expressa no acórdão que julgou o Recurso Agravamental. Tanto isso é verdade, que a própria embargante confirma que o feito Reivindicatório ficou sobrestado por 4 anos, e que ela própria requereu o retorno da marcha processual porque a suspensão superou o prazo de um ano previsto no artigo 313, do CPC.

Como se vê do acórdão embargado, a Turma julgadora, ao analisar a questão, decidiu pela inaplicabilidade de referido dispositivo legal na hipótese dos autos.

Assim, não ocorreram os alegados vícios da omissão, contradição e obscuridade, sendo evidente a intenção de reapreciação da causa. Porém esta via se destina apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Desse modo, não existem vícios a serem sanados, tanto assim é que a embargante sequer os indica, deixando evidente a pretensão de reexame da causa,
o que é vedado nesta via.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

Por conseguinte, é manifesta a pretensão da embargante de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024